Tribunal: CARF
Processo: 10183.737485/2023-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.737485/2023-48
ACÓRDÃO
2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

ARROSSENSAL AGROPECUARIA E INDUSTRIAL S A
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2019
RECURSO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VALOR DA
TERRA NUA.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo
de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente
anotado no CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, a preço do ano abrangido pela ação
fiscal, devendo, no caso concreto, ser negado provimento ao recurso de
ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXIGÊNCIA DO ADA E DA INSCRIÇÃO NO CAR.
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR é necessário
que elas sejam declaradas no Ato Declaratório Ambiental (ADA), a ser
apresentado ao Ibama pelo contribuinte, a cada exercício, e estejam
registradas no órgão ambiental competente por meio de inscrição no
Cadastro Ambiental Rural (CAR).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos de ofício e voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de setembro de 2025.

Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
2
Assinado Digitalmente
Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente em parte lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2019, relativo ao imóvel
denominado “Fazenda Camargo”, cadastrado na RFB sob o no 1.932.524 - 0, com área declarada
de 51.145,5 ha, localizado no Município de Nortelândia/MT .
Conforme relatado pelo julgador de piso:
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2020 incidentes em
malha valor, iniciou -se com o Termo de Intimação Fiscal no 9119/00007/2022 de
fls. 15 /18, recepcionado em 13.12.2022, às fls. 1 5, para o contribuinte
apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguinte s documentos de prova:
1o - Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado dentro do prazo legal junto ao
IBAMA, nos termos do art. 10, §3o, I, do Decreto no 4.382/2002, à exceção da área
de reserva legal que tiver sido averbada na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador do ITR;
2o - documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) registrada no CREA, detalhando a localização e a dimensão do imóvel e das
áreas de preservação permanente declaradas, previstas nos termos dos artigos 4o
e 5o da Lei no 12.651/2012, por coordenadas geográficas, com ao menos um
ponto de amarração georreferenciado do perímetro do imóvel;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
6o da Lei no 12.651/2012;
4o - Certidão do registro de imóveis, com a averbação da área de reserva legal;
5o - Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou
Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhado de certidão
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
3
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matrícula no registro imobiliário;
6o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2020, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2020 no valor de R$:
• Lavoura - aptidão boa - R$13.890,24;
• lavoura - aptidão regular - R$9.503,85;
• lavoura - aptidão restrita - R$7.310,66 ;
• pastagem plantada - R$5.848,52;
• silvicultura ou pastagem natural - R$4.386,39;
• preservação da fauna e da flora - R$2.924,26.
Em resposta, o contribuinte apresentou, em 21.12.2022, a correspondência de fls.
20, requerendo a prorrogação de prazo por mais 20 dias, para apresentar a
documentação exigida.
Posteriormente, em 10.01.2023, o contribuinte apresentou a correspondência de
fls. 23, acompanhada dos documentos de fls. 24/311.
A fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 9119/0000
5/2023 de fls. 287 /293, recepcionado em 20.03.2023, às fls. 312, para dar
conhecimento ao contribuinte sobre as informações da DITR que seriam alteradas
e para oportunizar ao contribuinte novo prazo para apresentação de documentos
de prova.
O contribuinte apresentou, em 05.04.2023, a correspondência de fls. 319,
requerendo a prorrogação de prazo por mais 20 dias, para apresentar
documentos e prestar as informações solicitadas.
Em 25.04.2023, o contribuinte apresentou a correspondência de fls. 295,
acompanhada do documento de fls. 321/508.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
4
A fiscalização emitiu, em 23.05.2023 , o Termo de Intimação Fiscal Complementar
no 9121/7860/2022-607 de fls. 509, recepcionado em 24.05.2023, às fls. 509, para
solicitar o seguinte:
Com finalidade de comprovação dos dados informados na Declaração do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural [DITR) relativa ao imóvel acima identificado,
fica o proprietário/detentor da posse do imóvel INTIMADO a apresentar no prazo
de 20 [vinte] dias a contar da ciência desta, cópias autenticadas ou cópias simples
acompanhadas dos originais dos documentos enumerados abaixo.
• Certificado de Cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural
(SICAR)
Com a apresentação das averbações de reserva legal nas matrículas, obteve -se
8.645,19626ha de área. Esse valor diverge dos apresentados nos memoriais
descritivos e nos ADAs (36.376,13ha), portanto, não pode ser aceito. Assim,
solicita -se o envio de documentações, como termo de compromisso emitido por
órgão ambiental ou o CAR, inscrito antes do exercício fiscalizado e com averbação
da área de Reserva Legal, para aferir a existência dessas áreas.
Em resposta, o contribuinte apresentou, em 13 .06.2023, a correspondência de
fls. 510, acompanhada do documento de fls. 511/564.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2020, a fiscalização resolveu manter a área de
preservação permanente de 2.446,2 ha e glosar a área de reserva legal de
38.198,9 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$60.155.092,20 (R$1.176,16/ha), arbitrando o valor de R$364.762.064,85
(R$7.131,85/ha), conforme Descrição dos Fatos, com consequente redução do
Grau de Utilização, que passou de 88,0% para 18,6 %, e aumento da alíquota
aplicada, que passou de 0,4 % para 20,00% , e do VTN tributável, disto resultando
imposto suplementar de R$69.402.418,10, como demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 03/06 e 08 .
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 31.07.2023, às fls. 02, ingressou o contribuinte,
em 30.08.2023, às fls. 566, com sua impugnação de fls. 566/571, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- esclarece que foi elaborado Laudo Técnico de Avaliação, conforme as normativas
da ABNT — NBR 14.653 - 3, onde se apurou o real VTN do imóvel de
R$1.908,23/ha;
- explica que, após a realização de minucioso levantamento no local objeto da
vistoria, interpretação das imagens de satélite das áreas objeto da discordância e
análise do processo de fiscalização, verificou -se que os quantitativos e
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
5
classificação das áreas é a apresentada na DITR, reproduzindo Quadro
Demonstrativo de áreas;
- sustenta que, conforme demonstrado no Laudo Técnico de Avaliação e Laudo
Técnico de Constatação, elaborado por profissionais habilitados, comprova a
utilização do imóvel, inclusive, em relação a existência da reserva legal e APP no
imóvel, ressaltando-se que o imóvel é explorado de forma sustentável, com
pastagens plantada e produtos vegetais e, em relação aos atributos, verifica -se
que foram considerados nos termos da ABNT 14.653-3, pois há semelhança entre
o imóvel avaliando e a pesquisa amostral;
- assevera que, em decorrência da real informação do VTN, deve ser considerado
o Laudo Técnico de Avaliação e Laudo de Constatação, em anexo;
- assinala que, em relação ao cálculo o Valor de Terra Nua mínimo (VTNm), foram
estabelecidos, pois, os critérios que a autoridade pública deve utilizar para fixar o
VTNm e, consequentemente, o ITR, quais sejam: qualidade do solo e localização
da terra, condições de acesso, valor venal do imóvel, bem assim os diversos tipos
de terra existentes (aproveitáveis, de preservação permanente, de reserva legal,
de interesse ecológico, reflorestadas, imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola, florestal, etc);
- ressalta que admitindo a lei um único VTN por município este deve ser
ponderado pela média, vez que em um mesmo município podem ocorrer faixas
diferenciadas de valor, de acordo com a qualidade, localização e restrições
ambientais;
- considera que, ao estabelecer o VTNm/ha para o Município de Campo
Grande/MS, além de incrementá-lo demasiadamente em relação aos exercícios
anteriores, não condiz com os valores praticados no mercado em fins de
2017/2018; conforme Lei no 9.393/96, art. 8o, §2o, que dispõe que o VTN refletirá
o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o
DlAT e será considerado autoavaliação da terra nua a preço de mercado;
- observa que, como se verifica no mapa uso e ocupação do solo, o imóvel
compreende -se em sua maior parte por pastagens e produtos vegetais, conforme
descrito no Laudo Técnico, confirmando uma vez mais as condições do imóvel,
conforme Laudo Técnico de Avaliação e Laudo de Constatação, devidamente
elaborado por profissionais habilitados e competentes;
- afirma que não houve valorização do imóvel, conforme demonstram os preços
de mercado e tal fato se deu, principalmente, em virtude de dois fatores: a) a
situação sócio econômica do País, que dispensa comentários e b) em decorrência
da real informação do VTN, o qual deve ser considerado na DITR, conforme
comprova em Laudo Técnico, não havia qualquer possibilidade de valorização
comercial;
- entende que o exorbitante valor do ITR viola o preceito contido na Constituição
da República, no sentido que, “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
6
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
[...] utilizar tributo com efeito de confisco ...” (art. 150, IV), ou seja, tributos que,
pelo seu elevado valor, não possam ser pagos com a renda do contribuinte, mas,
que só possam ser quitadas com o produto da venda do próprio patrimônio;
- menciona que o ITR é calculado sobre a chamada área aproveitável, ou seja, a
área que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou
florestal, excluídas as áreas ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias, de
preservação permanente, de reserva legal, de interesse ecológico para a proteção
de ecossistemas e as reflorestadas com essências nativas ou exóticas, além das
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aguícola ou florestal;
- pelo exposto, requer:
a) Que seja reconsiderado o VTN na DITR, conforme Laudo Técnico de Avaliação e
Laudo de Constatação, elaborado conforme as normas da ABNT (doc. anexado aos
autos);
b) que seja revista a tributação do VTNm por hectare para a região do imóvel,
para valor compatível com a realidade da área e com os preços praticados ou, a
contrario sensu, seja adotado o valor constante no Laudo de Técnico de Avaliação
juntado aos autos;
c) sejam, em consequência, revistos e retificados os VTN tributados (base de
cálculo do ITR), constantes da Notificação;
d) em relação ao Grau de Utilização (GU), considerando o Quadro Demonstrativo
apresentado, constatou -se um GU de 80,8%, conforme demonstrado no Laudo de
Constatação e demais documentos juntados aos autos;
e) por fim, seja expedida nova Notificação, devidamente retificada.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ01, por unanimidade, julgou a impugnação procedente em parte, para acatar uma área de
reserva legal de 10.229,1 ha e o Valor da Terra Nua (VTN) apresentado no Laudo de Avaliação, às
fls. 241, de R$ 97.598.377,47 (R$ 1.908,23/ha ), com redução do VTN tributável e do imposto
suplementar apurado pela fiscalização, de R$69.402.418,10 para R$ 14.626.418,10, mantendo em
parte o crédito tributário em litígio. A decisão restou assim ementada:
DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO
O lançamento de ofício é ato vinculado e não é dado à autoridade administrativa
deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho
principiológico.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como
de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além de seu
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
7
registro em Órgão Ambiental, por meio de sua inscrição no Cadastro Ambiental
Rural (CAR), em tempo hábil, exceto aquela averbada tempestivamente à margem
da matrícula do imóvel. Cabe acatar a área de reserva legal averbada na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal.
RECURSO DE OFÍCIO
Considerando ter sido exonerado valor superior aquele previsto na Portaria MF
02/2023, a decisão foi submetida à apreciação deste Conselho por força do recurso necessário.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de piso em 5/4/2024 (fl. 574), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 6/5/2024 (fls. 577 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
submete à apreciação deste Conselho as seguintes teses de defesa relativas à Área de Reserva
Legal (ARL):
1 – que apresentou requerimento para obtenção de cadastro junto ao Cadastro
Ambiental Rural (CAR) em 2.017, dois anos, antes, portanto, do fato gerador, conforme
documentos que anexa, sendo que o direito nasce com o simples requerimento;
2 – que o CAR tem natureza declaratória, de forma que não há como invocar sua
intempestividade para ignorá-lo;
3 – que o Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo seria suficiente para
comprovar a ARL;
4 – que a ARL também está comprovada pelo laudo;
5 – subsidiariamente, pede o cancelamento do lançamento por ter se equivocado
quanto ao Valor da Terra Nua, além das informações do ADA e do CAR.
Registro o recebimento de memoriais, que foram por mim apreciados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Do Recurso de Ofício
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
8
O recurso de ofício será conhecido tendo em vista ser o valor do crédito tributário
exonerado superior àquele estabelecido na Portaria MF no 02/2023, de forma que passo à apreciá-
lo.
1 - Da Área de Reserva Legal.
Inicialmente, o recorrente declarou uma ARL de 38.198,9ha que foi parcialmente
restabelecida pelo colegiado de piso diante da comprovação de averbação de 12.229,1ha (20%) à
margem das matrículas que compõem o imóvel, antes da data do fato gerador do tributo em
discussão, o que está em perfeita consonância com a legislação que rege a matéria:
Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do
imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da
reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as
informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29.
Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput ,
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de
imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já
firmado nos casos de posse.
Dessa forma, por concordar com o julgador de piso, nego provimento ao recurso de
ofício neste ponto.
2 - Do Valor da Terra NUA
Neste ponto entendeu o julgador de piso, no que o acompanho:
Pois bem, o Laudo de Avaliação do imóvel elaborado por profissional legalmente
habilitado e, nesta condição, responsável pelas informações constantes no
trabalho por ele desenvolvido, fornece elementos que cabem ser considerados
para a finalidade a que se propõe - revisão do VTN arbitrado pela Autoridade
Fiscal.
Isto porque, o Laudo identifica e caracteriza o imóvel rural em tela, com descrição
da localização, caracterização da região e do imóvel - localização e acesso,
recursos hídricos, topografia e uso das terras, resultante da vistoria realizada no
imóvel.
Na parte propriamente avaliatória, faz referências ao método constante na NBR
14653-3 da ABNT - Método Comparativo de Dados do Mercado, demonstrando as
características do imóvel rural objeto da avaliação, e, com base nos dados de
mercado coletados, submetidos a homogeneização e tratamentos estatísticos
específicos e com a demonstração da pontuação atingida para enquadramento
quanto ao grau de fundamentação e precisão, conclui o autor do trabalho que o
valor da terra nua do imóvel objeto do presente processo é de R$1.908,23/ha, às
fls. 241, o que resulta em um VTN total de R$97.597:377,47.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
9
Ainda, o contribuinte apresentou Laudo Técnico de Avaliação (Complementação -
Esclarecimentos Técnicos), às fls. 322/335, elaborado pelo mesmo profissional.
para esclarecimentos sobre os questionamentos realizados pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser acatado o VTN de R$97.597.377,47
(R$1.908,23/ha), às fls. 241, com base no Laudo de Avaliação para o imóvel, no
exercício de 2019.
...
De fato o laudo está às fls. 198 a 311, o qual, a meu, atende às exigências legais.
Isso posto, entendo por negar provimento ao recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo, porém difiro o seu conhecimento.
A matéria devolvida à análise deste colegiado se resume a saber se restou
comprovada a existência de uma Área de Reserva Legal de 38.198,9ha, assim declarada na
DITR/2020, no imóvel cuja área total é de 51.145,5ha. Referida área foi inteiramente glosada por
falta de apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), e parcialmente restabelecida pelo
colegiado de piso diante da comprovação de averbação de 12.229,1ha (20%) à margem das
matrículas que compõem o imóvel, antes da data do fato gerador do tributo em discussão.
Em recurso, pretende o recorrente seja restabelecida a totalidade da ARL, sob
alegação de que teria cumprido o dever de protocolizar o CAR antes do fato gerador, já que teria
apresentado requerimentos junto ao CAR em 2017, e a legislação exige que, para fins de isenção
da referida área, basta o simples requerimento, já que o CAR possui natureza declaratória.
Entende ainda que a apresentação do ADA tempestivo por si só é suficiente para comprovar a área
pretendida.
Subsidiariamente, entende pela nulidade do lançamento por estar contaminado por
vício ao errar o VTN arbitrado em detrimento do laudo apresentado.
Quanto ao entendimento subsidiário, tem-se que a fiscalização arbitrou o VTN
declarado de 60.155.092,20, que entendeu subavaliado, para R$ 364.762.064,85, considerando a
aptidão agrícola, pois entendeu que o laudo apresentado não atendia às exigências legais para sua
aceitação.
De outra forma, entendeu o colegiado de piso, no que o acompanhei, ser o laudo
apto, acatando o valor nele pleiteado de R$ 97.597.377,47, e com isso, aliado ao restabelecimento
de parte da ARL, diminuiu consideravelmente o valor do tributo lançado.
Ora, o recorrente pretende desqualificar o lançamento com base num equívoco que
lhe foi favorável, não havendo qualquer nulidade no lançamento. Aliás é exatamente para isto que
os contribuintes se socorrem às esferas judicantes administrativas cuja finalidade é apreciar os
litígios fiscais, inclusive revisar o lançamento tributário. Em se tratando de matéria de prova, as
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
10
autoridades julgadoras podem formar livremente a sua convicção, conforme previsto no art. 29
do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Sem razão portanto o recorrente quanto a tal alegação.
Em relação à ARL, de se destacar inicialmente que se discute no presente caso o
exercício de 2019, ou seja, já na vigência da Lei no 12.651, de 2012, informação importante para se
saber quais as são as exigências legais para a comprovação da referida área no ano em discussão.
Registro ainda que as alegações poderiam nem mesmo ser conhecidas, eis que não
apresentadas quando da impugnação. Entretanto, considerando referirem-se a questões trazidas
pelo julgador de piso, delas conheço e passo a sua análise.
Inicialmente tem-se que, nos termos do art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, e após o
advento da Lei no 12.651, de 2012, não pairam mais dúvidas quanto à exigibilidade do ADA para
comprovar a área em discussão, o que o recorrente cumpriu tempestivamente.
Todavia, com a publicação da Lei 12.651, de 2012, para fins de isenção do ITR em
relação à ARL, tal área deve ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição
no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Vejamos o que diz a referida Lei:
Art. 18. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.
[...]
§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de
Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e
o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação
terá direito à gratuidade deste ato. (Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema Nacional
de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de
integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo
base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento.
Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na matrícula do
imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da
reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as
informações relativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1o do art. 29.
Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput ,
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
11
imóveis onde conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já
firmado nos casos de posse.
Não é outra a orientação da RFB por meio do caderno perguntas e respostas do
ITR/2020:
RESERVA LEGAL CONDIÇÕES PARA EXCLUSÃO
081 — Quais as condições exigidas para excluir as áreas de reserva legal da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que
elas sejam declaradas em ADA a ser apresentado ao Ibama pelo contribuinte, a
cada exercício, e estejam registradas no órgão ambiental competente por meio de
inscrição no CAR, exceto as áreas já averbadas na matrícula do imóvel e em que
essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento, com as exceções previstas na Lei no 12.651, de 2012, na data
de ocorrência do fato gerador (1o de janeiro de 2020), e que atendam ao disposto
na legislação pertinente.
Atenção:
Para efeitos de inscrição no CAR, observe a IN no 2/MMA, de 2014.
RESERVA LEGAL EXIGÊNCIA DO ADA
082 — É exigido o ADA para excluir as áreas de reserva legal da incidência do ITR?
Sim. Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR é necessário
que elas sejam declaradas no ADA a ser apresentado ao Ibama pelo contribuinte,
a cada exercício, e estejam registradas no órgão ambiental competente por meio
de inscrição no CAR.
083 — Há necessidade de averbar no Cartório de Registro de Imóveis as áreas de
reserva legal?
Não. As áreas de reserva legal devem estar registradas no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no CAR, exceto as áreas já averbadas na
matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a
localização da reserva, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções
previstas na Lei no 12.651, de 2012, na data de ocorrência do fato gerador (1o de
janeiro de 2020), e que atendam ao disposto na legislação pertinente.
CONDIÇÕES PARA EXCLUSÃO
065 — Quais as condições exigidas para excluir as áreas não tributáveis da
incidência do ITR?
Para exclusão das áreas não tributáveis da incidência do ITR é necessário que o
contribuinte apresente o Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao Instituto Brasileiro
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
12
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a cada exercício,
nos prazos fixados por esse órgão, e comprove a inscrição no órgão ambiental
competente por meio do Cadastro Ambiental Rural (CAR), e que as áreas assim
declaradas atendam às demais disposições da legislação pertinente.
A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todos os imóveis
rurais. O contribuinte cujo imóvel rural seja tributável e já esteja inscrito no CAR,
deverá informar na DITR o respectivo número do recibo de inscrição.
Assim, resta superada a tese de que o ADA, por si só, é suficiente para comprovar a
ARL, pois a partir da Lei no 12.651, de 2012, além do ADA, a isenção está condicionada à
comprovação, também, da inscrição no órgão ambiental competente por meio do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), caso não esteja averbada à margem da matrícula.
Tais exigências, ainda que possam parecer despropositadas, são na realidade a
forma de manutenção do controle das circunstâncias que levam ao favor fiscal, além de
configurarem instrumento que atribui responsabilidade ao proprietário rural. O que se tem é a
utilização do tributo como instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou
recuperação da fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe requisitos para gozo de
tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza de cada hipótese de exclusão do campo
de incidência do tributo e das limitações que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Assinala-se que não compete à Receita Federal do Brasil fiscalizar o cumprimento da legislação
ambiental, mas tão somente, no uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos
contribuintes dos requisitos fixados pela legislação, que é justamente o que aconteceu no caso em
tela.
Posto isso, alega o recorrente que basta o requerimento de inscrição, nos termos
da literalidade da lei, para fazer jus à isenção, tendo os requerimentos sido apresentados em
2017, portanto antes do fato gerador do tributo em discussão. Em recurso, apresenta os
documentos de fls. 632 a 679, que comprovariam que os requerimentos de inscrição no CAR se
deram em 2017.
Inicialmente, trata-se de tese inovadora, não apresentada quando da impugnação,
de forma que não será conhecida. Da mesma forma não conheço dos documentos de fls. 632 a
679, pois são documentos que poderiam ter sido apresentados desde a fase impugnatória, de
forma que sendo documentos comprobatórios, estes não são aceitos em grau recursal, eis que o
momento oportuno para apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena de os
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações, ocorrendo preclusão, conforme disposto no
art. 15, do Decreto no. 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
13
Assim, a prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972, nos
quais não se enquadra o recorrente:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
E mesmo que vencida quanto ao conhecimento, não há como concordar com a tese
apresentada de que o simples requerimento é suficiente, pois esvaziaria por completo o objetivo
que se pretende alcançar com o referido cadastro; se assim o fosse, bastaria apresentar qualquer
requerimento com qualquer conteúdo que o direito à isenção estaria alcançado.
De se notar que nos referidos documentos (não conhecidos), consta que os pedidos
foram reprovados por várias vezes, sendo que a última informação data de 2023 (ou ainda de
2024), com poucas exceções, mas todos sem informação de deferimento, de forma que tais
documentos não se prestam a comprovar a inscrição no CAR. Ademais, não consigo identificar se
tais documentos de fato se referem ao imóvel em discussão, pois não há identificação suficiente
para tal.
Ainda nos termos do Decreto no 7.830, de 2012:
Art. 7 o Caso detectadas pendências ou inconsistências nas informações
declaradas e nos documentos apresentados no CAR, o órgão responsável deverá
notificar o requerente, de uma única vez, para que preste informações
complementares ou promova a correção e adequação das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese do caput, o requerente deverá fazer as alterações no prazo
estabelecido pelo órgão ambiental competente, sob pena de cancelamento da
sua inscrição no CAR.
§ 2o Enquanto não houver manifestação do órgão competente acerca de
pendências ou inconsistências nas informações declaradas e nos documentos
apresentados para a inscrição no CAR, será considerada efetivada a inscrição do
imóvel rural no CAR, para todos os fins previstos em lei.
§ 3o O órgão ambiental competente poderá realizar vistorias de campo sempre
que julgar necessário para verificação das informações declaradas e
acompanhamento dos compromissos assumidos.
§ 4o Os documentos comprobatórios das informações declaradas poderão ser
solicitados, a qualquer tempo, pelo órgão competente, e poderão ser fornecidos
por meio digital.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
14
Por fim, nos termos do art. 18 da Lei 12.651/2012, “A área de Reserva Legal deverá
ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR...” ou seja, há uma
exigência expressa do registro e não o simples requerimento.
Noto ainda que às fls. 486 e ss foram apresentados recibos de inscrição datados a
maioria de 2023, rejeitados por isso pelo julgador de piso, e portanto apresentados após o início
do procedimento fiscal, este iniciado de dezembro/2022 (fl. 16), ou seja, quando o contribuinte já
havia perdido a espontaneidade, portanto ineficazes para a comprovação pretendida.
Às fls. 486 e ss foram apresentados recibos de inscrição datados a maioria de 2023,
portanto apresentados após o início do procedimento fiscal, este iniciado de dezembro/2022 (fl.
16), ou seja, quando o contribuinte já havia perdido a espontaneidade, portanto ineficazes para a
comprovação pretendida.
Alguns documentos estão datados de 2022, o que poderia ensejar, no meu
entender, o seu reconhecimento; porém, compulsando tais documentos (todos eles), noto várias
inconsistências que não permitem acatá-los como prova, quais sejam:
1 – alguns documentos estão com a situação suspensa (fls. 533 e 547);
2 – alguns se referem a imóveis de outro município, qual seja Diamantino (fls. 521,
523, 531, 545, 555);
3 – Muitos deles, no campo identificação, não descreve a qual imóvel pertencem:
(às fls. 23 e 24 foi apresentado o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural apenas em relação à
Fazenda Arrosensal e Camargo e a matrículas que compõem o imóvel – fls. 54 a 175 – sendo tais
matrículas numeradas de 3092 a 3142; nos documentos de fls. 513, 515, 517, 525, 527, 529, 535,
537, 539, 541, 543, 551, 553, não é possível associar a qual matrícula pertence o imóvel; ora, para
que se produza prova é preciso que se estabeleça uma correlação lógica entre os documentos e os
fatos, pois a mera juntada de documentos aos autos não é suficiente para demonstrar o fato que
se pretende provar.
4 – Em todos os documentos estão relacionadas as Áreas de Preservação
Permanente e as Áreas de Vegetação Nativa (AVN), sem menção a Áreas de Reserva Legal; ora,
embora sejam conceitos relacionadas, enquanto aquela é um conceito amplo, que engloba toda a
vegetação natural, a ARL é uma área específica dentro da propriedade com regras próprias de
preservação e uso, nos termos da Lei 12.651/2012:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia,
Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do
Maranhão;
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
15
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação
da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora
nativa;
...
Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa,
a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de
Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em
relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei:
(Redação dada pela Lei no 12.727, de 2012).
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento).
Posto isso, entendo pela não comprovação da área pretendida.
Quanto à Súmula CARF no 122, restou plenamente cumprida pela decisão recorrida,
eis que acatadas todas as áreas de reserva legal constantes das matrículas do imóvel em data
anterior ao fato gerador:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por fim, quanto ao laudo, conforme apontou o julgador de piso, no que o
acompanho:
Não obstante as alegações quanto à efetiva existência da área ambiental no
imóvel, e que esse fato estaria comprovado por meio dos documentos
apresentados, como o Laudo Técnico de Constatação, às fls. 271/283, com ART de
fls. 29, e Laudo Técnico de Constatação, às fls. 312/327, com ART de fls. 329 e
331, é preciso ressaltar que esse fato não está em discussão nos autos, mas sim o
fato de não ter sido comprovado que a área total declarada tenha sido averbada
tempestivamente à margem da matrícula do imóvel ou inscrita no CAR, em tempo
hábil.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.455 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.737485/2023-48
16
Por fim, saliente-se que a necessidade da averbação tempestiva da área de
reserva legal à margem da matrícula do imóvel ou sua inscrição no CAR, em
tempo hábil, consta em evidência do Manual de Preenchimento da DITR/2020.
Diante disso, por falta de comprovação da ARL pretendida conforme exigido pela
lei, não tenho reparos a fazer na decisão recorrida, devendo ser negado provimento ao recurso
voluntário.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento aos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 729
DF CARF MF
Original